Tribunal: STF
Processo: HC 239195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 860.918/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga e, no caso sob análise, foram apreendidos 185,39g de cocaína, 70,55g de crack e 567,71g de maconha, o que evidencia fundamentação idônea para a prisão preventiva.



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes:



    [...] 



    Quanto aos motivos da prisão cautelar, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está assim fundamentada (fl. 32): 



    Ressalto que se fazem presentes indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, Lei nº 11.343/06, conforme a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação provisória da droga. A pena máxima abstrata é superior a quatro anos. A conduta do Indiciado é grave, dada a natureza das drogas apreendidas, qual seja cocaína e craque, de enorme nocividade aos usuários, além de maconha, em enorme quantidade: 46 pinos de cocaína e uma pedra de igual aparência, uma porção de maconha, diversos fragmentos de craque; a seu lado foram encontrados mais 155 pinos de cocaína, dois pedaços grandes e outro menor de maconha, cinco porções de craque. Ainda, em poder do indiciado foram localizados um aparelho celular, as quantias de R$ 121,00 e R$ 23,00 em dinheiro e balança de alta precisão. Ainda que tecnicamente primário, a enorme quantidade de droga apreendida, em conjunto com valor substancial em dinheiro e aparelho celular em poder do indiciado indicia ser pessoa de confiança no meio e dedicação habitual à traficância. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e de enorme gravidade, pois, em sua gigantesca maioria, é praticado mediante envolvimento em grandes organizações criminosas. Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, a traficância financia a prática de outros delitos gravíssimos, estes praticados com violência e ameaça contra a pessoa. Como último aspecto, está evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no art.319, CPP seria insuficiente em face da conduta do Indiciado, pois, ao que tudo indica, apresenta dedicação habitual ao crime e uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir. 



    Como pode ser observado, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, revelada na natureza e na expressiva quantidade de droga apreendida, não havendo manifesta ilegalidade. 



    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: [...].



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas (185,39g de cocaína, 70,55g de crack e 567,71g de maconha), além de petrecho relacionado ao comércio dos entorpecentes (balança de precisão). 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    [...]



    “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020 (HC 236040 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024). 



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente